Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DE OFÍCIO ENCAMINHADO À COMISSÃO E ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB/DF. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ARQUIVAMENTO DA REPRESENTAÇÃO PELA OAB/DF. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Constatado que o recurso de agravo em execução foi interposto com pedido de “remessa de Ofício a OAB/DF para que cancele o Ofício remetido pela VEP/DF para instaurar Processo Ético-Disciplinar contra o Agravante”, bem como que houve o arquivamento pela OAB/DF de representação formulada pelo Juízo da VEP, resta caracterizada a perda superveniente do objeto.

2. O encaminhamento de novo Ofício cancelando o expedido pela VEP resultaria em medida inócua, uma vez que a representação formulada resultou em arquivamento.

3. Configura inovação recursal a alegação contida nas razões de agravo, que não foi exposta nas razões do agravo em execução.

4. Recurso conhecido e desprovido.